Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-48.2023.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008194-48.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 543.820.682-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TESTEMUNHA), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TESTEMUNHA), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (TESTEMUNHA), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (TESTEMUNHA), CARLOS DANIEL DA SILVA GUIMARAES - CPF: 064.422.151-80 (TESTEMUNHA), SILVIA GRACIELA TERRES - CPF: 015.125.061-84 (TESTEMUNHA), PAULO ANDRE FLOR GUIMARAES - CPF: 074.718.491-77 (VÍTIMA), ALDEMIR SALINAS - CPF: 892.409.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA BRAGA - CPF: 047.408.392-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA.
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA PROVA ORAL E IMAGENS DE MONITORAMENTO
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
CRIMES CONEXOS.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e organização criminosa. A defesa pleiteia,

a despronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, no mérito, o afastamento das qualificadoras, além da despronúncia quanto aos crimes conexos por ausência de dolo e de requisitos configuradores.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se: (
I
) existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (
II
) as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas nesta fase; e (
III
) subsistem indícios de materialidade e autoria quanto aos crimes conexos de ocultação de cadáver e organização criminosa.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial de necropsia e certidão de óbito.

4. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos investigadores de polícia, que identificaram o recorrente por meio de imagens de segurança abordando a vítima, imobilizando-a e colocando-a no veículo utilizado para o crime.

5. Na fase de pronúncia

basta a prova da materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de certeza plena.

6. As qualificadoras do motivo torpe (disputa entre facções), meio cruel (tortura prévia) e recurso que dificultou a defesa (superioridade numérica e emboscada) possuem lastro probatório mínimo, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.

7. Quanto aos crimes conexos, a competência é atraída pelo Tribunal do Júri, havendo indícios de que o corpo foi ocultado em local de mata e de que o réu exercia a função de "disciplina" em organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, resolvendo-se as dúvidas em favor da sociedade.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Pronunciado o réu por crime doloso contra a vida, os crimes conexos devem ser submetidos ao julgamento popular quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, ART. 121, § 2º, I, III E IV; ART. 211. CPP, ART. 78, I; ART. 413. LEI 12.850/2013, ART. 2º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 862825/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26/02/2024.

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 26/10/2021.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
Rafael da Silva Ferreira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Penal nº 1008194-48.2023.8.11.0045 (desmembrada da ação principal nº 1002658-56.2023.8.11.0045), o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, e do art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa)
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (ID 324599611), a defesa técnica de
Rafael da Silva Ferreira
postula

a
despronúncia
do acusado, alegando insuficiência de indícios de autoria.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras
.

Pugna, ainda, pela
despronúncia
quanto aos crimes conexos
, aduzindo ausência de requisitos para a configuração do delito de organização criminosa e falta de dolo de ocultar o cadáver, que teria sido deixado em local visível.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

Em contrarrazões (ID
324599616
), o
Ministério Público
Estadual rebate as teses defensivas, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
mantev
e a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID
324599617
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa (ID 338439354), manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 08 de março de 2023, no período vespertino, os denunciados BRUNO DA SILVA BRAGA, ALDEMIR SALINAS e RAFAEL DA SILVA FERREIRA, bem como outros dois indivíduos ainda não identificados, rumaram até o Bar da Rosa, situado na Rua Liberato Salzano, esquina com a Rua Braganey, objetivando atrair a vítima Paulo André até aquele local, para que pudessem colocar o plano de matá-la em prática. (...) Ato contínuo, BRUNO, que até então estava mais afastado, aguardando o comparsa de autoria desconhecida (quarto indivíduo) aproximar-se de Paulo André, ao perceber que o ofendido não poderia mais fugir com a motocicleta, saca uma arma e parte em disparada para render a vítima, cercando-a em conjunto com o denunciado RAFAEL; em seguida, tais denunciados desligam a motoneta do ofendido, que é levado para os fundos do estabelecimento sob a mira de arma de fogo. (...) Algum tempo depois, os denunciados BRUNO e RAFAEL reaparecem nas imagens conduzindo a vítima Paulo André, a qual já estava com as mãos amarradas para trás, momento em que o quarto indivíduo não identificado sinaliza para o imputado ALDEMIR, e então todos seguem em direção ao veículo deste último. (...) As imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura Municipal, obtidas pela diligente equipe da Polícia Civil, registraram o momento em que os denunciados ALDEMIR, BRUNO e RAFAEL seguem com o veículo em direção à região popularmente conhecida como ‘Pedreira’, onde o grupo efetivamente executou, após prévia tortura, e ocultou o corpo do ofendido Paulo André.
” (Sic
– id. 324599443
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente
Rafael da Silva Ferreira
pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, e no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa)
.

Irresignada, a Defesa de Rafael da Silva Ferreira interpôs Recurso em Sentido Estrito, postulando

a despronúncia por insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a
despronúncia
em relação aos crimes conexos de ocultação de cadáver e organização criminosa.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade

está
devidamente comprovada n
o
Boletim de Ocorrência nº 2023.65482, no Laudo Pericial de Necropsia
, na Certidão de Óbito e nos depoimentos colhidos ao
longo de toda a instrução criminal que atestam a morte violenta da vítima Paulo André Flor Guimarães.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
recorrente

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Rafael da Silva Ferreira
, em seu interrogatório judicial, optou por exercer o direito ao silêncio.

Em juízo,
a testemunha

João
Cléberson
Rodriguez Soares
, investigador de
polícia, descreveu
a dinâmica delitiva e a identificação do recorrente
que
foi possível por
meio das
imagens captadas no local dos fatos (Bar da Rosa).
O agente
testificou
que a
equipe policial identificou Rafael como um dos indivíduos que abordou a vítima.
Vejamos
:

“E durante aí as diligências conseguimos prender o Salinas [...] e o Bruno [...].
E o Rafael, ele foi posteriormente aí qualificado pela equipe policial
[...] foi informado o local onde ele trabalhava e uma prestadora de serviço da BRF e ali nós pegamos a qualificação [...]
foi o terceiro identificado
. [...]
Ele [Rafael] tinha função aí de sequestro, né?
Ele fazia parte da equipe do Bruno, que seria
o disciplina
[...] e
ele fazia parte
desses disciplinas
aí que tinha essa função aí de sequestrar, torturar e quando decretado aí cometer os homicídios
.”

No mesmo sentido, a investigadora
Glaci Silva da Costa Lins
, em juízo, ratificou a identificação do recorrente nas imagens, descrevendo sua participação ativa na contenção da vítima:

“Nas imagens foi possível ver a pessoa do Bruno junto com o
Rafael, com o Rafael da Silva, se aproximando da vítima, né, e retirando ele da moto
. [...] dá para ver no final da imagem a pessoa do Rafael que
tava
segurando a vítima e a vítima
tava
com a mão para trás e a pessoa do Rafael segurando e ele apresentava uma arma na cintura. [...] quem entrou no veículo pelas imagens foi o Bruno, foi o Rafael e o condutor do veículo.”

O investigador
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
também co
nfirm
ou a tese acusatória, afirmando que a participação de cada envolvido ficou clara pelas imagens analisadas:

“E o Rafael a gente conseguiu pelas imagens [...] Todos assim estavam na imagem, ficou bem claro pelas imagens, pelos vídeos, né? A participação de cada um [...] E ficou bem claro nas imagens a participação deles, pegando a vítima, né? Daí levaram para o fundo do bar, né? Depois saíram com a vítima já com as mãos amarradas para trás e colocaram a força no veículo, né, e já seguiram para
pra
execução da vítima.”

O investigador
Joicimar
da Silva Nascimento
acrescentou detalhes sobre a dinâmica, mencionando que a vítima clamava para não ser levada, temendo a tortura:

“As pessoas que estavam no bar ali, falaram que ele foi rendido e levado ao fundo do bar. [...] Apenas ele
tava
amarrado com a mão para trás e gritando que fosse morto ali, talvez com medo de ser torturado, né? Ali depois.”

Os depoimentos dos policiais, uníssonos e coerentes, aliados à menção de imagens que captaram a ação do recorrente (abordando a vítima, segurando-a e embarcando no veículo que a conduziu à morte), formam um conjunto probatório
mínimo
suficiente para o juízo de admissibilidade da pronúncia.

No que tange às
QUALIFICADORAS
, sabe-se que sua exclusão nesta fase somente é permitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

A qualificadora do “
motivo torpe”
encontra amparo nos depoimentos que indicam que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas e à
"
cabritagem
"
(venda de drogas sem autorização da facção criminosa). A testemunha Silvia Graciela Terres, prima da vítima, confirmou ter ouvido falar sobre essa rixa:
"Depois eu fiquei sabendo que parece que ele
tava
com rixa, né? [...] Parece que pegou, como é que é o nome? É
cabritagem
."

Quanto ao
“
meio cruel
”
(tortura)
,
embora a defesa destaque que o Laudo Pericial respondeu negativamente ao quesito específico, vigora no sistema processual penal o princípio do livre convencimento motivado (art. 182 do CPP), não estando o julgador
adstrito
ao laudo.

Na hipótese, a prova oral
indica, em tese,
que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e, sobretudo, psicológico (tortura moral), sendo transportada amarrada e implorando pela vida, circunstâncias que,
aparentemente
, podem configurar a crueldade, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração final sobre a incidência da
qualificadora.

O policial
Joicimar
relatou que a vítima
"tinha vários ferimentos pelo corpo"
além dos disparos. Tal circunstância fática é suficiente para submeter a análise da crueldade ao Conselho de Sentença.

Da mesma forma, a qualificadora do
“
recurso que dificultou a defesa da vítima
”
(dissimulação/emboscada) possui
,
em tese
,
lastro probatório, haja vista que a vítima teria sido atraída ao local (Bar da Rosa) sob pretexto de uma entrega ou encontro, sendo
surpreendida em superioridade numérica e armada
, tendo suas mãos amarradas, o que
,
aparentemente
,
reduziu drasticamente suas chances de defesa.

Sobre a manutenção das qualificadoras, registro que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que:

“‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.’”

Por fim, quanto aos
CRIMES CONEXOS
(
ocultação de cadáver e organização criminosa
), havendo a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, a competência para julgá-los é arrastada para o Tribunal do Júri (art. 78, I, do CPP).

Há
indícios
da
ocultação de cadáver
, pois o corpo foi deixado em local de mata ("Pedreira"), em um "carreirinho" (conforme depoimento de Silvia Terres), dificultando sua localização imediata.

Do mesmo modo, há
indícios
do crime de
organização criminosa
, visto que
,
aparentemente
,
os depoimentos policiais (especialmente de João
Cléberson
e Glaci Lins) vinculam
,
em tese
,
o recorrente à facção "Comando Vermelho", atribuindo-lhe a função de "disciplina", atuando de forma coordenada com outros agentes na prática de crimes graves.

No que tange especificamente ao requisito numérico exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, a tese defensiva de atipicidade não merece acolhimento nesta fase processual.

Os elementos informativos colhidos, notadamente as imagens das câmeras de segurança e os relatos dos investigadores,
apontam indícios
da atuação conjunta do recorrente
Rafael
, dos corréus identificados
Bruno da Silva Braga
e
Aldemir Salinas
, além de
outros indivíduos não identificados
que participaram da abordagem e contenção da vítima no estabelecimento comercial, totalizando, em tese, o
quórum
mínimo de 4 (quatro) agentes necessário para a configuração do tipo penal, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva sobre a estabilidade e permanência do grupo.

Nesse contexto, uma vez demonstrada a materialidade delitiva e presentes
indícios
suficientes de autoria que recaem sobre o recorrente, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.
Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. DELITO CONEXO. PRONÚNCIA. ART. 78, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios
suficiente
de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, não havendo se confundir fundamentação sucinta, com ausência de motivação. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 862825 CE 2023/0381081-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

Não se revela cabível, nesta fase processual, a
despronúncia
, porquanto as teses defensivas não se mostram incontroversas, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito e a valoração definitiva das provas, inclusive dos depoimentos dos agentes públicos que, quando harmônicos com os demais elementos, configuram indícios idôneos para fins de pronúncia.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por fim, no que tange ao
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
formulado pela Defesa, impende ressaltar que, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o momento adequado para a aferição da miserabilidade do acusado é a fase de execução penal, juízo competente para analisar as condições financeiras do réu e decidir sobre a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). Desse modo, relego a análise do pleito ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAFAEL DA SILVA FERREIRA
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026